Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. BAIXA NA HIPOTECA. FCVS. QUESTINAMENTOS RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há justificativa para incluir a Caixa Econômica Federal, gestora do FCVS, na lide e ou reconhecer a incompetência da Justiça Comum, se o fundamento do pedido é a prescrição da dívida garantida pela hipoteca. Não está em discussão o pagamento de eventual saldo devedor do contrato pelo FCVS, nem há interesse da CEF a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.